Tribunal: TJSP
Processo: 0014673-20.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Pedido indeferido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Alegação de

Ementa:
Embargos de Declaração. Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Pedido indeferido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Alegação de obscuridade, omissão ou contradição. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.